Tribunal: TJMT
Processo: 1004683-42.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRUNA LOPES FEITOSA FARIAS SOTERO - CPF: 058.054.171-11 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.
A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo erro material, porquanto constou na decisão a BRUNA LOPES FEITOSA FARIAS SOTERO como se fosse recorrente ao invés de BANCO BRADESCO S.A

4.
Desse modo, devem ser acolhidos os embargos declaratórios para o fim de alterar a redação constante no tópico “Parte(s)”, fazendo-se constar “BANCO BRADESCO” como recorrente e BRUNA LOPES FEITOSA FARIAS SOTERO” como recorrida.

5.
Erros materiais corrigidos de ofício nos termos do art. 494, I do CPC bem como o art. 48, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do tópico descrito como “Parte (s)” da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo descrita:

“
Parte(s):
[BRUNA LOPES FEITOSA FARIAS SOTERO - CPF: 058.054.171-11 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
”

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo erro material, porquanto constou na parte dispositiva a BRUNA LOPES FEITOSA FARIAS SOTERO como se fosse recorrente ao invés de BANCO BRADESCO S.A.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem. À luz do art. 494, I do CPC bem como o art. 48, parágrafo único, da Lei 9.099/95, as inexatidões materiais ou erros de cálculo, em outras palavras erros materiais, poderão ser corrigidos de ofício.

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo
;”

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.”

Segundo Joel Dias Figueira Jr. os erros materiais “
são aquelas espécies de equívocos ou inexatidões em que o julgador ocasionalmente pode incidir, sem causar nenhum efeito direto ou indireto no conteúdo do decisório, seja na parte da motivação, seja na da conclusão. Por isso, de ofício e a qualquer tempo, poderá corrigir o erro, ou, obviamente, por provocação das partes.

(FIGUEIRA JR., Joel Dias. Juizados especiais da fazenda pública,

3. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017; p.324).”

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 810.384 - RS (2015/0282648-7) [...] Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, erro material é aquele reconhecido primo ictu oculi, decorrente de equívoco evidente, de modo a demonstrar claro desacordo entre a vontade do julgador e o que foi manifestado na decisão, podendo ser corrigido a qualquer tempo, ainda que a decisão haja transitado em julgado, sem que se ofenda a coisa julgada e implique em preclusão. (STJ - AREsp: 810384 RS 2015/0282648-7, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES-DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, Data de Publicação: DJ 19/04/2018)”

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO, SOB O FUNDAMENTO DE EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. PROCEDÊNCIA. 1."Erro material é aquele reconhecido primo ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica; e não, aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o (s) fato (s) do processo"(REsp 1021841/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 04/11/2008) 2. Com efeito,"o erro que não transita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão é aquele erro material cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional"(Precedente: Edcl no AgRg no REsp 1260916/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 18/05/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento."(AgRg no REsp 1227351/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015)

Superada a questão acima, nos presentes autos tem-se que a parte final do
decisum
constou a parte recorrida como se fosse recorrente, vejamos:

“
Parte(s):
[BRUNA LOPES FEITOSA FARIAS SOTERO - CPF: 058.054.171-11 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
”

Desse modo, faz-se necessário o acolhimento dos presentes embargos para sanar o erro material acima, devendo se fazer constar no lugar do trecho acima, o seguinte:

“
“
Parte(s):

BANCO BRADESCO S.A.
- CNPJ: 60.746.948/0001-12
(RECORRENTE),
PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
” e
BRUNA LOPES FEITOSA FARIAS SOTERO
- CPF: 058.054.171-11
(RECORRIDA)
VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO)

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil,
para sanar o erro material contido no acórdão, nas disposições supramencionadas
, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator